Tribunal: TJDFT
Processo: 0011340-57.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011340-57.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ante o interesse do DISTRITO FEDERAL no julgamento dos declaratórios de fls. 624-629 / PDF, intime-se o SINDIRETA para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador